Tribunal: TJES
Processo: 5003900-67.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003900-67.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDUARDA RODRIGUES DAS NEVES

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO
DOMICILIAR
.
TRÁFICO DE DROGAS.
RESPONSÁVEL POR
FILHO MENOR
DE
12 ANOS
.
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL
.
ORDEM
DENEGADA
.

1. A possibilidade de substituição pela prisão domiciliar encontra-se regida pelos arts. 318-A e B do Código de Processo Penal. Não obstante, perfilho do entendimento de que a suposta alteração legislativa não afastou por completo o entendimento jurisprudencial firmado pela mais alta Corte deste País no julgamento do HC nº 143.641, quando estabeleceu algumas exceções para a concessão da pretendida benesse.

2. Conclui-se, então, que a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar poderá ser negada pelos magistrados nos casos de i) crimes praticados com violência ou grave ameaça; ii) contra ascendentes; iii) em situações excepcionalíssimas; e iv) quando a ré for reincidente.

3. Importa registrar que as drogas foram encontradas no imóvel onde a paciente reside, inferindo-se, portanto, a exposição de seu filho menor, além de sua irmã adolescente, à extrema vulnerabilidade.

4. Não restou demonstrado ser a paciente a única responsável pelos cuidados da criança, condição para concessão do benefício da prisão domiciliar pretendido, tendo em vista que seu filho reside com a genitora da ré, a qual informou que também residirá no local quando sair da unidade prisional.

5. Os requisitos da prisão cautelar da paciente, cuja necessidade já foi reapreciada na origem, remanescem presentes, sendo ela necessária para assegurar a aplicação da lei penal, salientando, ainda, que a primariedade da acusada não induz menor culpabilidade quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, tornando inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
EDUARDA RODRIGUES DAS NEVES
, contra suposto ato coator imputado ao
JU
Í
Z
O

DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
LINHARES
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0005762-10.2020.8.08.0030, condenou a paciente pela prática do crime previsto no art. 33,

caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos

da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, mantendo a decretação da sua prisão preventiva.

O impetrante alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos para decretação da custódia cautelar, considerando a pequena quantidade de entorpecentes apreendidos e por se tratar de paciente primária, com bons antecedentes e genitora de uma criança autista de 07 (sete) anos de idade.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo-se o competente alvará de soltura.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 01/04/2024 (ID 7842275).

Informações da autoridade coatora colacionadas (ID 8181519).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 8228541).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
EDUARDA RODRIGUES DAS NEVES
, contra suposto ato coator imputado ao
JU
Í
Z
O

DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
LINHARES
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0005762-10.2020.8.08.0030, condenou a paciente pela prática do crime previsto no art. 33,

caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos

da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, mantendo a decretação da sua prisão preventiva.

O impetrante alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos para decretação da custódia cautelar, considerando a pequena quantidade de entorpecentes apreendidos e por se tratar de paciente primária, com bons antecedentes e genitora de uma criança autista de 07 (sete) anos de idade.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Após o indeferimento da liminar, foram prestadas informações pelo Juízo
a quo
e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que a possibilidade de substituição da prisão preventiva de mãe de crianças ou pessoas com deficiência encontra-se regida pelos arts. 318-A e B do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.

Não obstante, perfilho do entendimento de que a suposta alteração legislativa não afastou por completo o entendimento jurisprudencial firmado pela mais alta Corte deste País no julgamento do HC nº 143.641, quando estabeleceu algumas exceções para a concessão da pretendida benesse.

Destacou o Supremo Tribunal Federal que terão direito à prisão domiciliar:

“(...) todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (...) enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”.

Conclui-se, então, que a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar poderá ser negada pelos magistrados nos casos de i) crimes praticados com violência ou grave ameaça; ii) contra ascendentes; iii) em situações excepcionalíssimas; e iv) quando a ré foi reincidente.

No caso em apreço, a despeito dos argumentos invocados quanto à primariedade da paciente, entendo que as peculiaridades da situação,
a priori
, e com base apenas na documentação colacionada aos autos, são excepcionais.

A paciente foi presa em flagrante após policiais militares localizarem, em razão de forte odor de substância análoga à maconha, entorpecentes em sua residência (16 buchas de maconha embaladas para comercialização), além de sua irmã menor consumindo um cigarro de maconha.

Importa registrar que as drogas foram encontradas no imóvel onde a paciente reside, inferindo-se, portanto, a exposição de seu filho menor, além de sua irmã adolescente, à extrema vulnerabilidade.

Ademais, conforme fundamentado pela autoridade coatora, não restou demonstrado ser a paciente a única responsável pelos cuidados da criança, condição para concessão do benefício da prisão domiciliar pretendido, tendo em vista que seu filho reside com a genitora da ré, a qual informou que também residirá no local quando sair da unidade prisional.

Com o mesmo entendimento, a jurisprudência desta Corte de Justiça, consoante os julgados abaixo ementados:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE COM FILHO MENOR DE 12 ANOS. INVIABILIDADE DIANTE DE EXCEPCIONALIDADE NO CASO CONCRETO. EXPOSIÇÃO DE FILHOS MENORES A AMBIENTE COM VULTOSA QUANTIDADE DE ENTORPECNTS VARIADOS E ALTAMENTE NOCIVOS. ORDEM DENEGADA. 1. Como se sabe, "os incisos IV e V, do art. 318 do Código de Processo Penal, autorizam o Juiz a substituir a prisão preventiva da mulher gestante ou mãe com filho de até 12 anos de idade pela domiciliar", sendo possível, no entanto, afastar o benefício caso demonstrada situação excepcional justificadora. (STJ, AgRg no HC n. 807.952/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023). 2. No caso concreto, não há constrangimento ilegal a ser reconhecido, uma vez que a jurisprudência entende que se caracteriza como excepcionalidade apta ao afastamento da prisão domiciliar a realização do tráfico de drogas e o depósito de vultosa quantidade de entorpecentes variados e altamente nocivos no interior da residência, com exposição dos filhos menores. 3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, Número: 5007425-91.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Relatora: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Data: 31/Aug/2023)

AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU PRISÃO DOMICILIAR. ACOLHIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 312 E 313, I, DO CPP. 1. O direito subjetivo das mulheres gestantes ou mães de crianças a substituição da prisão domiciliar não é absoluto, devendo ser analisado o melhor interesse do menor quando existem indícios de que a ré gerenciava grande associação para o tráfico no domicílio onde residia com seus filhos. 2. Pedido procedente. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, Número: 5005715-70.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Data: 11/May/2023)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXECUÇÃO DE SENTENÇA DEFINITIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS DE IDADE. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. PACIENTE FORAGIDA. DELITO PRATICADO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não seria a via adequada para se discutir a substituição de prisão por domiciliar, visto que deve ser discutida, precipuamente, pelo juízo da execução, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 2. In casu, não se trata de prisão cautelar, mas sim de prisão pena, pois a paciente restou definitivamente condenada. Além disso, também não é aplicável ao caso o art. 117, III, da LEP, posto que a paciente não se encontra em regime aberto e, a situação em concreto demonstra uma excepcionalidade apta a indeferir o benefício pleiteado. 3. "Hipótese concreta que revela situação excepcionalíssima a desautorizar a concessão da prisão domiciliar, porquanto as instâncias ordinárias salientaram tratar-se de paciente que se encontra foragida e que o tráfico praticado pela apenada se deu em sua própria residência" (AGRG no HC 712487 / SC, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022). 4. Além disso, a concessão da prisão domiciliar dependeria de prova inconteste de que a genitora, ora paciente, seria imprescindível para prover os cuidados necessários de seus filhos, panorama não comprovado nos autos com a clareza que se requer, posto que a requerente encontra-se foragida, não havendo notícias de que os menores estão sob seus cuidados. 5. Habeas Corpus não conhecido. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, Número: 5008165-83.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data: 01/Dec/2022)

Cumpre ressaltar, outrossim, que a presente custódia preventiva fora decretada em razão do descumprimento das medidas cautelares, uma vez que não fora encontrada nos endereços fornecidos nos autos, estando em local incerto e não sabido.

Assim, os requisitos da prisão cautelar da paciente, cuja necessidade já foi reapreciada na origem, remanescem presentes, sendo ela necessária para assegurar a aplicação da lei penal, salientando, ainda, que a primariedade da acusada não induz menor culpabilidade quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, tornando inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.